Tribunal: STF
Processo: Rcl 33874
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão mediante a qual rejeitei os embargos de declaração (eDOC 167).
    Nas razões do agravo, a parte insiste na alegação de que não houve perda do objeto, pois o juízo reclamado desrespeitou a decisão proferida nos autos do RE 960.429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se determinou o sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem a discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado.
    E reitera a alegação de omissão na decisão impugnada acerca do pedido de cassação das decisões proferidas pelo juízo da 4ª Vara do trabalho de Taguatinga após a determinação de suspensão nacional dos processos nos autos do RE 960.429. 
    Intimada, a parte agravada requereu a manutenção do provimento recorrido (eDoc 171).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte agravante, pois, de fato, ainda que o julgamento do mérito da Repercussão Geral possibilite o prosseguimento do feito, a decisão proferida enquanto a determinação de sobrestamento vigia implica ofensa à autoridade da decisão deste STF, subsistindo o interesse em sua cassação, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo à derradeira análise da reclamação.
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão da 4ª Vara do Trabalho de Taguatinga/DF que, nos autos do Processo nº 0000570-37.2018.5.10.0104, julgou improcedente a reclamação trabalhista ajuizada pela ora reclamante.
    Sustenta-se que, apesar das partes demonstrarem a existência de controvérsia semelhante em processo com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal - Tema 992, cujo recurso paradigma é o RE 960.429 -, o juízo de origem afastou a aplicação da referida tese e julgou improcedente os pedidos consignados na inicial.
    Aduz com a violação da autoridade da decisão vinculante proferida por esta Corte no referido paradigma. Defende a necessidade de suspensão de todos os processos em tramitação que versem sobre a mesma matéria, conforme determinação do Ministro Relator Gilmar Mendes no caso líder (eDOC 1, p. 2).
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para cassar a sentença e sobrestar a tramitação dos autos.
    No mérito, requer a procedência da ação para se cassar o ato reclamado, com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão proferido no julgamento do RE 960.429.
    É o relatório. Decido.
    De início, consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo juízo de origem descumpre decisão proferida no julgamento do RE 960.429 por esta Corte.
    Adentrando na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, não obstante reconheça a existência da decisão de suspensão proferida no RE 960.429, entendeu, em decisão de 3 de março de 2019, pela sua não aplicação ao caso concreto sob a alegação de que não há identidade entre as situações versadas no paradigma e no feito sob exame:
    “a reclamante busca sua nomeação ao cargo de Técnico Bancário, em decorrência de sua aprovação no concurso público promovido pela reclamada, empresa pública, sob o fundamento que estaria sendo preterida no seu direito à nomeação devido à utilização, pela ré, de mão de obra terceirizada.
    (…)
    Desse modo, entende este juízo que se a reclamante não ataca o procedimento administrativo que resultou em sua classificação ao cargo escolhido, mas apenas sustenta o seu direito à nomeação sob a alegação de que estaria sendo preterido em virtude da contratação de trabalhadores terceirizados pela ré, a decisão proferida no RE 920.429/RN não justifica a suspensão do feito” (eDOC 135, p. 9).
    Contudo, referido pronunciamento afasta-se da autoridade da decisão proferida no processo paradigma: RE 960.429 - Tema 992 – que, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, em 28 de maio de 2018, observou: 
    “A suspensão nacional prevista no Código de Processo Civil 2015 e no RISTF (art. 328, caput) tem amparo nas ideias da segurança jurídica e na isonomia dos jurisdicionados, uma vez que proporciona o mesmo tratamento às causas que apresentam questões idênticas. Desde a entrada em vigor da nova legislação processual civil, que trouxe a inovação da suspensão nacional no âmbito da sistemática do art. 1.036, esta Corte já determinou a paralisação do processamento de processos pendentes em todo o território nacional que versem sobre cerca de vinte oito temas de repercussão geral. 
    (…)
    As razões elencadas pela peticionante me convencem da imprescindibilidade da concessão da medida do art. 1.035, § 5º do CPC. A suspensão, neste caso, permite que esta Corte atue de forma preventiva para impedir a existência de decisões divergentes sobre o mesmo tema, proferidas por tribunais diferentes. Ressalte-se, no presente caso, o STJ, que constitucionalmente tem atribuição para resolver conflitos de competência entre juízos e tribunais diversos, e o TST. Nesses termos, entendo necessária a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional.”
    Em hipótese idêntica a discutida nestes autos, assim decidiu o Min. Gilmar Mendes (Rcl 31.736, DJe 4.12.2019): 
     “Compulsando os documentos acostados aos autos, verifico que, de fato, os processos indicados na inicial tratam da competência para processar e julgar as demandas ajuizadas (por candidato a emprego público e empregado público) em face Caixa Econômica Federal (empresa pública), na qual se discutem questões pré-contratuais referentes à seleção e admissão de pessoal nos seus quadros.
     Não obstante, observo que o tribunal reclamado determinou o prosseguimento dos feitos, com inclusão em pauta para julgamento em 5.9.2018.
     Assim, entendo que, ao determinar o julgamento dos feitos em data posterior à determinação, pelo relator, de suspensão de todos os feitos que veiculassem a controvérsia analisada no RE-RG 960.429 (tema 992), o Tribunal reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma”.
    Diante do exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, uma vez que o processo deveria ter sido oportunamente sobrestado, e determinar que nova decisão seja proferida à luz da decisão no processo paradigma.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente